Tribunal: STF
Processo: HC 73179
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. CRIME  DE TRAFICO DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA  DE AUTORIA E NULIDADE POR INCOMPETENCIA DO JUÍZO. ALEGAÇÕES
FINAIS.
          Descabe em habeas corpus o exame acurado de provas e fatos,
o  que, sem duvida,  ocorre quando o  paciente cogita da discussão da
tese  da negativa de autoria, acoimando de inveridicos os depoimentos
prestados por policiais.
          O exame conjunto das circunstancias, envoltas na conduta do
agente,   revela  o   enquadramento   jurídico-penal  em   trafico  e
associação,  despido de conotação internacional, não se verificando a
incompetencia do juízo.
          Ordem indeferida.